Tribunal: STF
Processo: RE 300244
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: Competência. Crime previsto no artigo 46,
parágrafo único, da Lei nº 9.605/98. Depósito de madeira nativa
proveniente da Mata Atlântica. Artigo 225, § 4º, da Constituição
Federal.
- Não é a Mata Atlântica, que integra o patrimônio
nacional a que alude o artigo 225, § 4º, da Constituição Federal,
bem da União.
- Por outro lado, o interesse da União para que ocorra a
competência da Justiça Federal prevista no artigo 109, IV, da Carta
Magna tem de ser direto e específico, e não, como ocorre no caso,
interesse genérico da coletividade, embora aí também incluído
genericamente o interesse da União.
- Conseqüentemente, a competência, no caso, é da Justiça
Comum estadual.
Recurso extraordinário não conhecido.